Tribunal: STF
Processo: Rcl 33639
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.171. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO RELATIVOS AO RECOLHIMENTO DE ICMS COM BASE EM DISPOSITIVOS DO CONVÊNIO Nº 110/2017. AÇÃO PROPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE ORIGEM. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Reclamação promovida tardiamente por alegado descumprimento à modulação de efeitos do acórdão da ADI 4.171. 



    2. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.